Tribunal: TCU
Processo: 027.051/2016-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos pela Front Propaganda Ltda. e por Alenon de Loyola Fleury Júnior (falecido), representado pela curadora Renata Rodrigues Pereira, contra o Acórdão 10172/2020-TCU-Primeira Câmara , relatado pelo E. Ministro Vital do Rêgo, que julgou irregulares as contas dos recorrentes, condenando-os ao ressarcimento do débito, sem prejuízo da adicional aplicação da multa em desfavor da Front Propaganda Ltda.; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto pela Front Propaganda Ltda. e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. conhecer do recurso de reconsideração interposto por Alenon de Loyola Fleury Júnior (falecido), representado por Renata Rodrigues Pereira, e, no mérito, dar-lhe provimento; 9.3. tornar insubsistentes os itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 10172/2020-TCU-Primeira Câmara em favor, apenas, de Alenon de Loyola Fleury Júnior; 9.4. julgar regulares com ressalvas as contas de Alenon de Loyola Fleury Júnior, dando-lhe quitação, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, e 18, caput , da Lei 8.443/1992; e 9.5. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e a Secretaria-Executiva do Ministério da Justiça e Segurança Pública.